Tribunal: STF
Processo: RE 1533199
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da 1ª Turma Recursal vinculada ao TRF da 4ª Região, que, considerando o não cumprimento de determinação de emenda da petição inicial de mandado de segurança, a indeferiu e condenou pessoalmente o advogado da parte ora recorrente por litigância de má-fé. (eDOC 37 – ID: 0a09dc54)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 133, do texto constitucional. (eDOC 47 – ID: 96c97955)



    Nas razões recursais, explica que o caso em análise trata de pedido de execução complementar em razão de possíveis diferenças de valores, ante o que decidido no julgamento dos temas 810 e 1170 da repercussão geral. Aduz que foi solicitada pelo juízo de origem a juntada de procuração atualizada. 



    Por entender desnecessária a apresentação de procuração atualizada, impetrou de mandado de segurança perante a Turma Recursal. Afirma que o advogado foi condenado por litigância de má-fé por conta de um erro material, por inserir na declaração de hipossuficiência o nome da parte, ao invés do espólio. 



    Sustenta que estão anexados à petição de recurso extraordinário os documentos referentes à procuração atualizada e à declaração de pobreza. 



    Por fim, colaciona precedentes desta Corte no sentido da impossibilidade de imposição de multa ao advogado. 



    Requer “seja admitido e provido o recurso extraordinário, para afastar a condenação pessoal do advogado por multa de litigância de má-fé, e determinar reforma ou anulação da decisão de primeiro grau, para determinar o prosseguimento da execução complementar nos termos decididos no Tema 810 e 1170 do STF, sem necessidade de procuração atualizada”. (eDOC 47 – ID: 96c97955, p. 11)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 2.652, limitou-se a declarar inconstitucional, sem redução de texto, para conferir interpretação conforme à Constituição, o parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil (CPC) na redação dada pela Lei 10.358/2001: 



    “Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado”.



    Na ocasião, o Pleno estendeu aos advogados públicos – procuradores da União, de estados, Distrito Federal e municípios – a ressalva pertinente ao dever de “cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final”, prevista no art. 14, V, do CPC. A ADI 2.652 traz a ementa seguinte: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva "os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB" da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos.” (ADI 2652/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 14.11.2003).



    No caso em análise, que não coincide com o citado precedente, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, indeferiu inicial de mandado de segurança por considerar ausente alguns de seus requisitos legais. Ato contínuo, condenou pessoalmente o advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pautando-se no art. 80, IV, V e IV, do Código de Processo Civil. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Trata-se de apreciar mandado de segurança impetrado em nome da parte autora do feito originário, aqui representada pelo advogado Clayton Alexsander Marques, OAB/PR 84.806, substabelecido naqueles autos, por meio do qual ataca decisão proferida pelo Juízo condutor daquela demanda, que obstaculizou o seu pedido de execução complementar. 



    O impetrante foi instado a emendar a sua petição inicial, de modo que promovesse a citação do litisconsorte passivo, comprovasse a inscrição suplementar do procurador na seccional gaúcha da OAB, retificasse o valor atribuído à causa e juntasse declaração de pobreza atualizada ou, então, recolhesse as custas processuais correspondentes. 



    Após pedido de dilação de prazo, cumpriu parcialmente as determinações, sendo que, quanto à última, apresentou declaração de pobreza em nome do impetrante, mas firmada pelo próprio advogado, o qual aduziu que teria "poderes para prestar declarações". 



    Diante da exigência legal de que os poderes para assinar declaração de hipossuficiência econômica constem de cláusula específica, bem assim por se tratar o mandado de segurança de ação autônoma, o impetrante foi novamente intimado, desta feita para juntar aos autos instrumento de mandato atual com poderes específicos para impetrar o presente feito e para firmar a referida declaração. 



    Limitou-se o impetrante a peticionar aduzindo que o instrumento de mandato não possuía prazo de validade, de modo que seria descabida a determinação de emenda anterior, vindo os autos conclusos para apreciação. 



    É o relatório do essencial. Passo a decidir. 



    A situação aqui apresentada se repete em diversos feitos patrocinados pelo mesmo advogado: seus poderes são oriundos de substabelecimentos realizado pelos procuradores originários em feitos antigos, baixados há anos, nos quais busca a execução complementar de supostas parcelas decorrentes da adoção de diferentes critérios de correção do débito; obstado por fundamentos diversos seu pedido pelos Juízos de origem, impetra mandados de segurança com fundamentação genérica, sem nem mesmo atacar especificamente os motivos das decisões impugnadas. 



    Instado a emendar a inicial e instruir o writ com elementos mínimos, especialmente juntando declaração de pobreza atualizada ou promovendo o recolhimento das custas processuais respectivas, o procurador tem firmado, ele próprio, as declarações, alegando possuir poderes para tanto. 



    Acerca dos poderes para firmar declaração de hipossuficiência econômica, estabelece o CPC (os grifos são meus):



    Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.



    Ou seja, trata-se de poder especial que deve constar de cláusula específica, a qual não existe no caso dos autos (vide processo 5039128-13.2012.4.04.7100/RS, evento 1, PROC2). 



    Ademais, aquele que firma esta declaração em nome de terceiro deve, por evidente, ter conhecimento mínimo da situação socioeconômica vivenciada pelo declarante; no presente caso, todos os elementos constantes dos autos indicam que a parte nem mesmo sabe da existência do presente feito ou do procurador que firmou a declaração em seu nome. 



    Cuidam-se de feitos antigos, há muitos anos baixados e arquivados, de partes residentes no Rio Grande do Sul, agora representadas por advogado do interior do Paraná, o qual se recusa terminantemente a apresentar documentos indispensáveis para a propositura da demanda e de simples obtenção caso mantivesse, como era de se esperar, contato mínimo com as partes que alega representar. 



    No caso dos autos há outro agravante: a declaração de pobreza foi firmada em 2024 em nome do Sr. Vilmar Soares Machado. Veja-se (evento 11, DECLPOBRE3):



    (...)



    Nada obstante, o Sr. Vilmar faleceu em 2011, conforme informado no feito originário (processo 5039128-13.2012.4.04.7100/RS, evento 65, PROCADM2):



    (...)



    Ou seja, o procurador firma declaração em nome de pessoa falecida há mais de 10 anos, indicando mais do que mera desídia e descaso em sua atuação profissional(por desconhecer o status de seu suposto representado, que estava devidamente documentado nos autos),podendo configurar ilícito na seara penal (firmando declaração falsa ou com o intuito de ludibriar o Juízo). 



    De todo o exposto, forçoso reconhecer que o presente writ não foi impetrado em nome e na defesa dos interesses da parte autora do feito originário, mas sim do próprio advogado Clayton Alexsander Marques, o qual, sponte propria, vem opondo resistência injustificada ao andamento do processo, procedendo de modo temerário e provocando incidentes manifestamente infundados. 



    Não desconhece esta Turma Recursal o entendimento consolidado nas instâncias superiores acerca da impossibilidade de condenação pessoal do advogado pela litigância de má-fé (v.g., AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022), o qual é perfilhado ordinariamente por este Colegiado; tal posição, contudo, parte do pressuposto que o advogado - indispensável que é à administração da justiça - esteja exercendo seu ofício dentro dos limites dos poderes que lhe foram conferidos pelas partes e na estrita defesa dos interesses destas. 



    Contudo, a excepcional situação verificada nos autos, em queo advogado substabelecido propõe dezenas de mandados de segurança sem o conhecimento das partes que alega representar, excede os poderes que foram concedidos aos procuradores originários, firma declaração de hipossuficiência em nome das partes sem demonstrar ter o mínimo conhecimento da sua situação socioeconômica atual, alegando possuir poderes que não lhe foram outorgados e, no presente caso, assinando declaração em nome de pessoa falecida há mais de 10 anos, impõe a adoção de solução diversa: seria teratológico condenar pessoalmente a parte - aqui falecida! - que nem mesmo tem conhecimento deste feito às penas pela litigância de má-fé. 



    Deve o advogado, excepcionalmente, sobretudo por impetrar mandado de segurança e assinar declaração de hipossuficiência em nome de pessoa falecida em 12.11.2011, ser considerado pessoalmente litigante de má-fé, nos termos do art. 80, incisos IV, V e VI do CPC, sendo condenado a pagar multa correspondente a um salário mínimo nacional (art. 81, caput e §2º, do CPC). 



    Registro se tratar de solução excepcional e que já foi mantida, ainda que por via oblíqua, em casos análogos pelo Supremo Tribunal Federal ( v.g. Rcl 42457 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020 e Rcl 48815 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14-09- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27-10-2022). 



    Destarte, não tendo sido cumprida a determinação de emenda - pois não apresentada declaração de hipossuficiência assinada por quem de direito ou por pessoa com poderes para tanto, tampouco recolhidas as custas correspondentes -, impõe-se o INDEFERIMENTO DA INICIAL do presente mandado de segurança e a condenação de Clayton Alexsander Marques ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, nos termos da fundamentação”. (eDOC 37 - ID: 0a09dc54, p. 1-4)



    Esta Suprema Corte, no julgamento do AI-RG 800.074 (tema 318), de minha relatoria, DJe 6.12.2010, rejeitou a repercussão geral da matéria acerca da verificação dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional. Eis a ementa do julgado: 



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”. (AI 800.074 RG, de minha relatoria, DJe 6.12.2010)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Requisitos do mandado de segurança. Tema 318. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de verba honorária, por se tratar de mandado de segurança”. (RE 1380033 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.02.2024)



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tema 660. Ausência de repercussão geral. ISS. Local de cobrança. LC nº 157/2016. Deferimento de medida cautelar em ADI. Efeitos repristinatórios. Restauração da norma revogada. Reconhecimento de ausência de interesse de agir pela origem. Ofensa constitucional indireta. Pressupostos de cabimento do mandado de segurança. Tema 318. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Incidência da Súmula nº 279/STF. Tema de mérito não julgado em razão de questão preliminar. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e entender pelo interesse de agir da parte ora agravante, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional (Lei nº 12.016/2009). Ademais, esta Suprema Corte já assentou não ter repercussão geral a discussão sobre os pressupostos de cabimento do mandado de segurança, por envolver legislação infraconstitucional (e, comumente, o reexame de matéria fática). Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1408236 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024, grifo nosso)



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Litigância de má-fé reconhecida na origem. Revogação do benefício da gratuidade da justiça. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos do que dispõe a Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1505149 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.09.2024)



    Por fim, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente